Tribunal: TJDFT
Processo: 0749568-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos e etc. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem- se sobre a alegação de intempestividade das contrarrazões recursais suscitada pela parte agravante. Em seguida, dado o fato de a matéria devolvida neste recurso a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento, tendo em vista que, ao que tudo indica, todas as questões suscitadas nas razões recursais encontram-se preclusas por já terem sido devidamente analisadas pelo juízo a quo. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.